Tribunal: TJPA
Processo: 0807904-37.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807904-37.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JOAO EDUARDO FRANCA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO QUE DEVE SER MATIDA.

1.

A atuação da Corregedoria Geral de Justiça, conforme previsão do art. 154 do Código Judiciário do Estado do Pará e do art. 40 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é essencialmente administrativa.

2.

A majoritária jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afirma como impassíveis de conhecimento os Embargos de Declaração opostos em face de decisão da órbita administrativa, por carência de previsão legal

3.

No caso dos autos, a Corregedoria Geral de Justiça atuou no que lhe competia, sendo a apresentação da questão junto ao Juízo dos Registros Públicos o caminho para a consecução do objetivo do recorrente, que pretende a anulação de atos registrais extra-judiciais.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores e Desembargadoras do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Julgamento realizado sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Margui Gaspar Bittencourt

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
João Eduardo França
, contra decisão do Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
, que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos contra decisão da Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento,
em exercício na Corregedoria Geral de Justiça, sob o fundamento de serem incabíveis na espécie.

O caso dos autos iniciou-se no ano de 2008, quando foi apresentada à Corregedoria Geral de Justiça a questão das lavraturas fraudulentas das Procurações Públicas (registradas no Livro nº 318, Folhas 084 e 088), e do Substabelecimento Público (registrada no Livro nº 067, Folha 162), no Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém. Após a instauração de sindicância investigativa e processo administrativo disciplinar constatou-se a fraude nos atos registrais, mas sem que houvesse participação da cartorário, que era tão vítima do fraudador quanto o requerente.

Em 2023, o requerente novamente acionou a Corregedoria Geral de Justiça para que fosse determinado o cancelamento administrativo das Procurações e Substabelecimento fraudulentos. O pedido foi negado sob o fundamento de que a Corregedoria Geral de Justiça não possui competência para determinar o cancelamento de instrumentos públicos, em razão da ausência de previsão legal.

Dessa decisão o requerendo opôs Embargos de Declaração, apontando omissões, obscuridades, contradições e erros materiais. Os aclaratórios não foram conhecidos pelo Corregedor Geral de Justiça, sob a alegação de serem incabíveis nas decisões administrativas. No entanto, o caso foi encaminhado ao Conselho da Magistratura, distribuído à relatoria do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que os recebeu como recurso administrativo, aplicando o princípio da fungibilidade. O caso foi julgado na sessão ordinária daquele órgão, ocorrida em 24.07.2024, ocasião em que foi negado provimento ao recurso, à unanimidade dos votos.

Daquela decisão, da lavra do Corregedor Geral de Justiça, que não conheceu dos Embargos de Declaração, o requerente interpôs o presente recurso administrativo.

Em suas razões recursais o recorrente defende a necessidade de reforma da decisão recorrida, pois seria flagrante a presença dos requisitos dos Embargos de Declaração, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição e erro material, pugnando pela análise, nestes autos, dos questionamentos trazidos anteriormente para que, ao final, a Corregedoria Geral de Justiça determine a nulidade das Procurações Públicas lavradas no Livro nº 318, Folhas 084 e 088, e do Substabelecimento Público lavrado no Livro nº 067, Folha 162, no Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém.

O processo foi encaminhado ao Colendo Conselho da Magistratura, órgão no qual coube-me a relatoria do feito, mediante regular distribuição.

É o suficiente relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Administrativo interposto porque estão presentes os requisitos para sua admissibilidade.

A atuação da Corregedoria Geral de Justiça, conforme previsão do art. 154 do Código Judiciário do Estado do Pará e do art. 40 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é essencialmente administrativa.

Desta forma, sem maiores digressões, não há como censurar a decisão atacada que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos contra decisão anterior da Corregedoria Geral de Justiça, por serem inadmissíveis na espécie ante a ausência de previsão legal, tendo em vista ser matéria administrativa, não questionável pela via eleita.

Com efeito, a majoritária jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual também me filio, afirma como impassíveis de conhecimento os Embargos de Declaração opostos em face de decisão da órbita administrativa, por carência de previsão legal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSÍVEL O SEU CONHECIMENTO, POR ENVOLVER MATÉRIA ADMINISTRATIVA, POR INCABÍVEIS NA ESPÉCIE - ENTENDIMENTO DO PLENO - ACÓRDÃO IMPUGNADO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS - DECISÃO UNÂNIME

(TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0000084-09.2009.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Conselho da Magistratura – Julgado em 06/06/2012)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. INCABÍVEIS POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE.1. Não se conhecem dos Embargos de Declaração quando estes são opostos contra decisão na senda administrativa, face a ausência de previsão legal que os ampare2. A atuação do Conselho da Magistratura tem seus limites no artigo 28 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que estabelece como terminativas suas decisões, admitindo recurso, mas ao Tribunal Pleno, tão somente quando delas resultarem aplicação de penalidade.3. Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0002408-07.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Conselho da Magistratura – Julgado em 14/11/2018 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO. ENTENDIMENTO DO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A oposição de embargos de declaração, em face de decisão da órbita administrativa, carece de previsão legal, o que torna impassíveis de conhecimento os presentes aclaratórios.2. Embargos de Declaração em Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

(TJPA – Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra – Nº 0004314-66.2016.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Tribunal Pleno – Julgado em 21/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO. CARÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE DOS ACLARATÓRIOS. ENTENDIMENTO DO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2017.01385684-88, 172.991, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-03-29, Publicado em 2017-04-07).

Vale destacar que o não conhecimento dos Embargos de Declaração não trouxe nenhum prejuízo ao ora recorrente, vez que os mesmos foram recebidos como Recurso Administrativo, com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, e distribuído neste Conselho da Magistratura, sob nº 0801378-54.2024.8.14.0000, órgão no qual já foi inclusive julgado na sessão ordinária do dia 24.07.2024, sob a relatoria do Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, ocasião em que foi desprovido à unanimidade dos votos.

Repetindo o que já foi expresso nas duas decisões da Corregedoria Geral de Justiça e no acórdão do Conselho da Magistratura no processo nº 0801378-54.2024.8.14.0000, novamente, a título de cooperação, destaco que a consecução do objetivo do recorrente será mais facilmente atingida com a judicialização da questão perante o Juízo dos Registros Públicos, que é o competente para processar e julgar as causas que visem atos do Registros Públicos, nos termos do que dispõe a Lei nº 1.301/1950.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por
João Eduardo França
, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão do Corregedor Geral de Justiça que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente contra decisão em matéria administrativa.

Belém/PA, (datado e assinado digitalmente).

Margui Gaspar Bittencourt

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2024